Tribunal: TJSP
Processo: 2046130-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2046130-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
MUNICIPIO DE CUBATÃO, são embargados SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA,
MARIA VIEIRA DA SILVA, ALAINE ANTONIO DE SOUZA, VANILDO VIEIRA DA
SILVA e INAH LOPES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046130-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
ED no 2.046.130-19.2020.8.26.0000/50000 – Cubatão – 2a Vara
Voto no 43.146
Emgte. MUNICÍPIO DE CUBATÃO
Emgdos. . SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA E OUTROS
(Proc. no 0.000.130-59.1990.8.26.0157)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão. Pretensa
alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 290/294 do principal)
provendo agravo de instrumento de interlocutória (fls. 282) em cumprimento de
sentença de desapropriação contra o Município de Cubatão, homologando os cálculos
apresentados pelos credores e esclarecimentos da I. Contadoria, determinando o
prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Apontou omissão. V. acórdão não se pronunciou expressamente sobre a
incidência dos juros moratórios complementares sobre o principal ou todas as demais
verbas do precatório. Contadoria de 1a instância fez incidir sobre todas as verbas.
Ocorrência de anatocismo. Daí a declaração (fls. 01/02).
É o relatório.
2. Rejeito os embargos.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.
A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, diz respeito a “...
ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento”.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046130-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.” (grifei - “Curso de Direito
Processual Civil” Volume III Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).
No mesmo sentido:
“A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que devia
ter sido enfrentada pelo julgador.” (THEOTÔNIO NEGRÃO in “Novo Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 2016 47a ed.
nota 16a ao art. 1.022 p. 951).
Desse vício, no entanto, não padece o aresto embargado.
V. acórdão assim assentou:
"Além disso, verifica-se pelo cálculos pelo I. Contador (fls. 178/182) a
incidência de juros compensatórios."
"Não há falar em juros compensatórios nas parcelas anuais, iguais e
contínuas em que é fracionado o valor total do débito, ainda que adimplidas a
destempo." (fl. 293).
Amplamente analisada a questão. Concluiu-se inexistir mora da Fazenda
Pública durante o período requisitorial (art. 100, § 5o da CF).
Ademais, como lá ressaltado, a jurisprudência do Eg. STF continua firme
no sentido da não incidência de juros moratórios e compensatórios durante esse lapso
temporal.
Nesse sentido: RE no 1.219.929 ED/SP v.u. DJ-e 28.02.20 Rel. Min.
CARMEN LÚCIA; RE 1.198.964 AgR-ED/SP v.u. DJ-e 20.03.20 Rel. Min. ROSA
WEBER e ARE no 1.192.550 AgR/SP p.m.v. DJ-e 26.05.20 Rel. Designado Min.
ALEXANDRE DE MORAES, dentre inúmeros outros.
Assim também tem decidido o Colendo Órgão Especial, sobre a matéria:
“Firmou-se o entendimento de que o art. 78 do ADCT possui a mesma
'mens legis' que o art. 33 deste Ato, razão pela qual uma vez calculado o
precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar
em incidência destas nas parcelas anuais e sucessivas em que é fracionado,
desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”
“Disso se infere que não adimplidas as parcelas a tempo, passam a incidir
juros moratórios, contados de cada adimplemento, vale dizer, a partir de cada
vencimento.”
“A coisa julgada deve ser 'relativizada', uma vez que a partir do ofício
requisitório precluso, a questão deverá ser incidida de acordo com a decisão do
Supremo Tribunal Federal.”
“A propósito, a coisa julgada acoberta decisão proferida no processo de
conhecimento e no caso de decisões ditadas no curso da execução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046130-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“A coisa julgada proveniente do processo de conhecimento e que atina à
formação do título executivo tem seus efeitos atingidos, pois que consagrados,
quanto à disciplina dos juros, pela ulterior instituição das moratórias
constitucionais.”
“Os critérios estabelecidos na sentença, permanecem, uma vez que o
nascimento do precatório se apoiou e por isso o ofício requisitório é a expressão
da decisão cognitiva ali proferida.”
“No átimo do cálculo, nesse específico entendimento, incidem os juros
compensatórios e moratórios.”
“Consolidado e parcelado o débito para pagamento em acréscimos (art. 78
ADCT) ou em oitavos (art. 33 ADCT).”
“Expedido o requisitório pela nova sistemática jurisprudencial adotada por
este Órgão Especial, nesse julgamento, não incidem novamente esses juros, com
exceção dos moratórios legais, mas estes somente ocorrerão se as parcelas não
forem adimplidas no tempo previsto no Texto Constitucional para pagamento.
Daí figura-se o termo 'a quo' o vencimento de cada parcela.”
“...firmou-se neste Órgão a orientação segundo a qual o art. 78 do ADCT e
o art. 33 deste Ato possuem a mesma 'mens legis' como bem acentuou o Ministro
Ricardo Levandowsky na repercussão geral ocorrida no Supremo Tribunal
Federal.”
“Calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescidos de
moratórios e compensatórios fixados no título exequendo, não há que se falar em
nova incidência dessas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado,
desde que sejam pagas cada qual ao tempo e corrigidas monetariamente.” (grifei
MS no 0.257.958-43.2012.8.26.0000
v.u. j. de 08.05.13
Rel. Des.
GUERRIERI REZENDE).
No mesmo sentido:
“Em que pese nossa posição, curvamo-nos ao entendimento deste Colendo
Órgão Especial e do Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma vez que este, no
Recurso Extraordinário 590.751, afastou expressamente a possibilidade de
incidência dos denominados 'juros em continuação' nos precatórios submetidos
aos parcelamos constitucionais:”
(...)
“No mesmo sentido, decidiu este Colegiado, dentre outros, no Mandado de
Segurança 0336226-82.2010.8.26.0000, Relator Designado Samuel Júnior, em
06 de março de 2013.” (ED no 0.265.179-14.2011.8.26.0000/50000 v.u. j. de
15.06.13 Rel. Des. XAVIER DE AQUINO).
Portanto, quanto aos juros em continuação, inoportuna sua incidência, nos
termos já apontados.
Em suma, v. aresto discorreu exaustivamente sobre o tema.
De omissão, portanto, não há falar.
Nítido o caráter infringente do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046130-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
No mais, limitaram-se os embargantes a apontar dispositivos constitucionais
que entendem aplicáveis ao caso e não mencionados no julgado, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às instâncias superiores (art. 1.025, do CPC). Valeu-se o aresto de
argumentação suficiente para enfrentar a questão, não cabendo referir-se expressamente a
cada preceito invocado, cuidado prescindível, inclusive, a eventual prequestionamento
Inconformismo dos embargantes não pode ser atendido pela via eleita
embargos de declaração.
Essa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração.” (op. cit. p. 1.060).
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela não
comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetíveis,
portanto, de acolhimento.
3.
Rejeito os embargos.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)